Tribunal: TJDFT
Processo: 0002813-23.2013.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A parte embargante entende que embora o Ente Federativo esteja dispensado do pagamento das custas processuais, deveria arcar com a restituição dos valores por ela antecipados, a este título, porquanto parte sucumbente no processo, de modo que ausente qualquer manifestação do colegiado a este respeito, estaria caracterizada a omissão no acórdão.

3. Sem razão. Consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95, no âmbito dos juizados especiais não se exige o pagamento das custas processuais para o ajuizamento de uma ação. Outrossim, ainda que a parte embargante as tenha recolhido em momento anterior, incabível o manejo da presente peça processual com a finalidade de impor à parte sucumbente a restituição dos valores antecipados, a este título, porquanto além de evidente a inadequação da via recursal eleita para tanto, inexiste disposição legal nesse sentido.

4. Posto isso, não configurado o vício alegado e evidente a inadequação da via recursal eleita, rejeito os Embargos de Declaração opostos.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.